Tribunal: TJDFT
Processo: 0711082-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711082-78.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO VALADARES GERTRUDES RECORRIDO: LUCILENE COSTA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. OBSERVADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL E NÃO SOLIDÁRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DISTRIBUÍDO ENTRE AS PARTES VENCIDAS NO PROCESSO. RECONHECIDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na observância dos requisitos legais necessários para análise da impugnação à penhora apresentada e parcialmente acolhida, bem como na responsabilidade da parte agravada pela integralidade do valor devido a título de honorários de sucumbência. II. Não demonstrado o alegado descumprimento dos requisitos exigidos para impugnação da penhora de ativos por meio do Bacenjud a ponto de subsidiar sua rejeição liminar, como argumenta o credor. Inclusive teria sido reconhecida pela parte devedora, ora agravada, a obrigação de pagar as verbas sucumbenciais no percentual de 50% (cinquenta por cento), e não à integralidade da condenação, como apontado na decisão impugnada que reconheceu o excesso de execução. III. Em relação à responsabilidade solidária pelas verbas sucumbenciais, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça a uma das partes sucumbentes, tem-se por expressa determinação legal que, concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários advocatícios (Código de Processo Civil, art. 87). IV. No caso concreto foi efetuada a distribuição dos honorários entre os litisconsortes, de sorte que não desponta responsabilidade solidária, tanto que o acórdão teria ressalvado a necessidade de suspensão da exigibilidade da verba em relação à parte beneficiada com a gratuidade de justiça. V. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC, porquanto o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, que tem como fundamento único o excesso de execução, reclama a declaração do valor que o impugnante entente correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo correspondente, o que não foi feito no caso dos autos; c) artigo 87, §§ 1o e 2o, do CPC, sob o argumento de que o simples fato de ter sido ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba em relação à parte beneficiária da justiça gratuita, não significa que houve a distribuição expressa da responsabilidade pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios, razão pela qual, a responsabilidade continua sendo solidária. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial que suscita em relação às teses elencadas nas alíneas “c” e “d” suso descritas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 525, §§4o e 5o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029